Tribunal: TJDFT
Processo: 0721772-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VENDA DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. DOLO ANTECEDENTE CONFIGURADO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA ADEQUADAMENTE RECONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime de estelionato (art. 171, § 2o, I, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura estelionato, com dolo específico de obtenção de vantagem ilícita, ou se é caso de mero inadimplemento contratual de natureza civil, a afastar a tipicidade penal; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta reforma quanto aos antecedentes e à reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de estelionato exige a presença de dolo antecedente, caracterizado pela intenção deliberada de enganar a vítima desde o início da relação jurídica, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.
4. Configura estelionato a conduta de falsificar contrato de cessão de direitos imobiliários para simular a propriedade de bem e oferecê-lo à venda, induzindo a vítima em erro mediante artifícios e omissões, com a intenção deliberada de não cumprir o contrato.
5. A dosimetria observou os parâmetros legais: os antecedentes foram negativamente valorados com base em condenação não alcançada pelo período depurador (art. 64, I, CP); e a reincidência foi corretamente reconhecida com base em condenação distinta.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 64, I, 171, § 2o, I; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 87.441/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 16.12.2008, DJe 12.03.2009.